Tribunal: STF
Processo: RHC 119900
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFENDIDO POR PROFISSIONAL NÃO INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA EVIDENTE. NULIDADE DA AÇÃO PENAL.



    1. Nos termos do art. 4º da Lei 8.906/1994, são nulos todos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes.



    2. A decisão do Tribunal de Justiça que submeteu o recorrente a novo Júri baseou-se em elementos probantes colhidos em audiência em que o falso advogado atuara como defensor, o que demonstra o efetivo prejuízo causado à parte.



    3. Recurso ordinário provido.